Tribunal: TJSP
Processo: 1005431-94.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005431-94.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante LUIZ
CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005431-94.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 13.235
2
VOTO No: 13.235
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005431-94.2018.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão e contradição
acerca do julgamento Inexistência Caráter infringente dos
embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 127/133
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor.
A embargante busca o pronunciamento acerca do reconhecimento ou
não do direito ao benefício pretendido, argumentando que o V. Aresto padece de
contradição e, não analisa os pontos apresentados, ocorrendo assim omissão em analisar
os provas, fatos e alegações referente a decadência. Entende que decisão vai na contramão
do entendimento atual, decorrente da decisão proferida e superada pelo TNU da 4a Região.
Sustenta que por não se tratar de revisão do ato de concessão dos benefícios
previdenciários, mas sim, de reajuste, mostra ser incabível a verificação da decadência para
os pleitos de reajuste e, que não ocorre decadência para revisão de benefícios
previdenciários concedidos antes da lei 9.528/97, já que, por se tratar de instituto de direito
material, surte efeitos apenas sobre as relações jurídicas constituídas a partir de sua entrada
em vigor. Por fim, requer acolhimento dos declaratórios, para a reforma do julgado.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste omissão ou contradição do julgado, na medida
em que este ao apreciar as matérias debatidas, negou provimento ao recurso do autor,
mantendo a improcedência da sentença.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado as questões controvertidas, por meio da apreciação de toda a
documentação juntada e de toda a prova então produzida.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005431-94.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 13.235
3
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator